Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740265-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAUAN LOPES OLIVEIRA AGRAVADO: LIANE LASMAR CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por CAUAN LOPES OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento (PJE 0713089-79.2020.8.07.0001), fixou “como pontos controvertidos a autenticidade da assinatura da autora no contrato n. 021985402”. Em suas razões recursais (ID 31542617), afirma que o ponto controvertido não consiste apenas na autenticidade de assinatura da autora/agravada, mas sim na existência de qualquer manifestação de concordância com a pactuação em discussão nos autos. Ao final, requer a reforma do despacho saneador para “expandir-se o ponto controvertido dos autos, fixando-se, também, se, para além do ‘contrato físico’, a Autora/Agravada contratou ou não, via contrato fonado, o empréstimo consignado que diz desconhecer”. Preparo recolhido (ID 30843944). É o relatório. DECIDO. Insurge-se a agravante contra despacho saneador que limitou o ponto controvertido à autenticidade da assinatura da autora no contrato em discussão do processo de origem. De início, verifica-se que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de recurso de apelação. Em eventual julgamento desfavorável ao agravante, a discussão acerca dos limites dos pontos controvertidos relevantes ao deslinde da causa poderá ser apresentada perante o Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença será cassada, e a ação seguirá os trâmites legais. Ademais, o art. 1.009 do CPC prevê que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão e, portanto, podem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1383073, 07274065120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. - O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. - O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal, mitigando-se as hipóteses somente em casos de urgência (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para os casos de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1367699, 07159319820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021) (grifou-se) Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator